Tribunal: TJPA
Processo: 0005784-63.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005784-63.2020.8.14.0010

APELANTE: CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0005784-63.2020.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Breves

APELANTE:
Carlos Daniel dos Santos Barbosa

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
.
Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo a palavra da vítima, atrelada a testemunhos prestados em juízo que demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, que o recorrente foi um dos autores do roubo.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula 231 do STJ deve ser plenamente aplicada.
REQUERIDA EXCLUSÃO DO AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, COM A ALEGAÇÃO DE QUE FOI PRATICADO SOMENTE UM CRIME DE ROUBO E NÃO DOIS. TESE PROCEDENTE
. Provado nos autos a existência de apenas um delito de roubo, que vitimou somente uma pessoa. Excluído da decisão combatida o concurso formal de crimes.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO TAMBÉM EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão virtual realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Carlos Daniel dos Santos Barbosa,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/Pa, que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia

que na madrugada do dia 22/02/2020, o denunciado CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA e o indivíduo identificado como JUNIOR, abordaram as vítimas SIDIEL CARAMÊS GARCIA e RAIANE PANTOJA DA CUNHA, e mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram um aparelho celular da marca POSITIVO, um relógio, e a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta) reais da vítima SIDIEL CARAMÊS GARCIA.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 5324205
,
requer a defesa, em uma pretensa
preliminar levantada
, que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

No mérito
, postula a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório, ainda mais porque não foi procedido o reconhecimento do réu de acordo com os ditames definidos no art 226 do CPP.

De forma subsidiária, requer que seja desconsiderada a Súmula 231 do STJ e aplicada a atenuante da menoridade ao apelante, impondo a pena abaixo do mínimo permitido ao tipo.

Por último pretende que esta Corte proceda o cálculo correto da pena, e que seja desconsiderado da decisão guerreada o concurso formal de crimes, já que a denúncia, em momento algum, descreve dois crimes de roubo praticados, e sim, apenas um.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para que seja afastado o concurso formal de crime e redimensionada a pena do denunciado.

É o relatório.

À d. Revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

E
MENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório, ainda mais porque não foi procedido o reconhecimento do réu de acordo com os ditames definidos no art 226 do CPP.

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que esta se mostra incontroversa, já que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, senão vejamos:

A vítima, SIDIEL CARAMES GARCIA, disse em juízo, mídia dos autos, que
estava caminhando com sua namorada quando foi abordado pelo apelante e outro indivíduo; que estes o ameaçaram com emprego de arma; que já conhecia o denunciado, pois inclusive já haviam bebido juntos em outra ocasião; que já sabia onde o réu morava; que o recorrente subtraiu o seu celular, o seu relógio de pulso e uma quantia em dinheiro que portava; que na Delegacia de Polícia o depoente reconheceu sem sombra de dúvidas o denunciado como o autor do crime.

A testemunha, RAIANE PANTOJA DA CUNHA, confirmou em juízo todos os termos da denúncia, mídia dos autos, esclarecendo que
foi abordada quando estava caminhando com seu namorado; que o réu estaria na companhia de mais um indivíduo não identificado; que levaram somente os bens de seu namorado Sidiel, pois a depoente não possuía nada no momento do crime; que seu namorado ainda comentou que conhecia o indivíduo que lhe assaltou; que a depoente baixou sua cabeça no momento do assalto, mas seu namorado ficou vendo os acusados, pois estava entregando seus bens para os roubadores.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, negou a prática do crime em questão, afirmando que
conhecia a pessoa que assaltou a vítima, o indivíduo conhecido como Júnior; que essa pessoa inclusive lhe ofereceu os bens da vítima para que o depoente ajudasse a vende-los, mas esse se negou a vender os bens do ofendido.

Assim, apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que pelos depoimentos acostadas ao processo, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a participação do denunciado no crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecido o mesmo pela parte ofendida, sem qualquer sombra de dúvida.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Não deve prosperar também a alegação de não ter sido procedido o reconhecimento formal do apelante como reza os artigos 226 do CPP
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes nesse artigo, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro, já que a vítima já conhecia o denunciado quando esse a assaltou, pois até haviam bebido juntos em um bar em data pretérita, tendo o ofendido informado para os policiais o nome do autor do crime, e de pois, na Delegacia de Polícia, apenas confirmou que seria aquele mesmo indivíduo o responsável pelo assalto; confirmando também junto ao juízo da causa.

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 - Da pretendida redefinição da pena.

De forma subsidiária, requer que seja desconsiderada a Súmula 231 do STJ e aplicada a atenuante da menoridade ao apelante, impondo a pena abaixo do mínimo permitido ao tipo.

Por último pretende que esta Corte proceda o cálculo correto da pena, e que seja desconsiderado da decisão guerreada o concurso formal de crimes, já que a denúncia, em momento algum, descreve dois crimes de roubo praticados, e sim, apenas um.

Neste tópico, inicialmente, o apelante, irresignado com a não atenuação da pena,
pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada para que fosse aplicada atenuante que foi reconhecida
.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Agora, no que se refere a pretensão em ver decotada da decisão combatida o aumento de pena pelo concurso formal de crimes
, aqui entendo que razão há a defesa, pois como foi evidenciado no depoimento da testemunha Raiane Pantoja da Cunha, esta afirmou em juízo que o denunciado subtraiu somente os bens de seu namorado Sidiel, já que a depoente não possuía nenhum bem pessoal em seu poder no momento do crime.

Logo, percebe-se que somente um delito ocorreu, não havendo razão para se impor o concurso de crimes quando a ação delitiva vitimou somente uma pessoa.

A dosimetria do apelante foi procedida nos seguintes termos, ID 5324182
:

“Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar; Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face do enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em
bis in idem
.

Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente,
fixo a pena base em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

Tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade do agente (art. 65, I, do CP), atenuo a pena em 06 (seis) meses, todavia deixo de aplicar em atenção ao enunciado da Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Não há circunstâncias agravantes.

Não hás causas de diminuição.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3, em razão do concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP), observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo
modus operandi
, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, visto que o crime foi cometido por dois agentes, o que facilitou a execução da empreitada criminosa.

Em razão do
CONCURSO FORMAL DE CRIMES
, na forma do art. 70 do CP, considerando que o réu praticou o crime de roubo contra 02 (duas) vítimas,
AUMENTO A PENA EM 1/6
, razão pela qual fica
CONDENADO À 06 (SEIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, pelo crime de roubo majorado, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.”

Assim, excluo da decisão combatida o concurso formal de crimes,
mantendo a pena do apelante no importe de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, como ficou definida quando do reconhecimento da causa de aumento pena, em 1/6, pelo concurso de agentes
.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso interposto e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 25/04/2024